Tribunal: STF
Processo: ARE 1591896
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, apresentado contra acórdão que considerou incabível mandado de segurança contra lei em tese.
2.  A parte recorrente alegou violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, 146, inc. III, e 156, inc. III, da Constituição da República, sustentando que o acórdão recorrido não apresentou fundamentação clara, utilizou conceitos jurídicos indeterminados, furtou-se a enfrentar teses relevantes e não justificou o afastamento de precedentes vinculantes, configurando negativa de prestação jurisdicional. Argumentou ainda que a Lei municipal nº 215, de 2012, alterou indevidamente a base de cálculo do ISS, afrontando o art. 146, inc. III, al. “a”, da Carta Magna.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em agravo interno, manteve a decisão que considerou incabível o mandado de segurança contra lei em tese, por ausência de ato administrativo concreto. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação ou não enfrentamento de teses e precedentes.
III. Razões de decidir
5.  O recurso não merece prosperar.
6.  A alegação de violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teria êxito, conforme o Tema RG nº 660, que rejeita a repercussão geral quando a análise da alegada violação depender do exame de normas infraconstitucionais.
7. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração foram apreciados e as decisões foram suficientemente fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, em conformidade com o Tema RG nº 339 do STF, que exige fundamentação, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266 DO STF. TEMA 430 DO STJ. 
1. Consoante entendimento devidamente consolidado nos Tribunais Superiores, não cabe o manuseio de mandado de segurança contra lei em tese. 
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 66; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 74).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta que “o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 146, III, e 156, III, também da Carta Maior” (e-doc. 79, p. 6). 

3.1. Afirma que “os acórdãos recorridos, ao negarem provimento ao recurso de apelação da Recorrente, consignou, de maneira rasa e não fundamentada, que a Recorrente estaria se insurgindo contra lei em tese” (e-doc. 79, p. 11). 

3.2. Alega que “O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ MOTIVADO EM CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER DECISÃO, BEM COMO QUE SE FURTOU A ENFRENTAR TESES RELEVANTES QUE PODERIAM INFIRMAR O VEREDICTO, NÃO DECLINANDO A RAZÃO PELA QUAL NÃO SEGUIU ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTES VINCULANTES”  (e-doc. 79, p. 13; grifos no original). 

3.3. Compreende que, no acórdão dos embargos de declaração, “o D. Juízo a quo não esclareceu a obscuridade existente, tampouco indicou os motivos que o levaram a prolatar o veredicto em questão ou se dignou a apreciar os PRECEDENTES suscitados pela Recorrente, a configurar NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL que, evidentemente, não pode ser referendada por esse E. STF” (e-doc. 79, p. 14; grifos no original). 

3.4. Alude que “a Lei Municipal 215/2012 promoveu alteração no sentido de limitar a possibilidade de dedução dos materiais produzidos fora do local da obra APENAS pelo próprio prestador do serviço da base de cálculo do ISS” (e-doc. 79, p. 15).

3.5. Também assinala que “o Município de Barra do Choça, ao editar a Lei nº 215/2012, alterou o preço do serviço disposto no artigo 7º da Lei Complementar nº 116/2003, assim, como a previsão disposta no § 1º, do artigo 9º do Decreto-Lei nº 468/68, o que, indubitavelmente, afrontou o texto do artigo 146, III, “a”, da Carta Magna, sendo, portanto, inválida” (e-doc. 79, p. 17).

3.6. Requer seja provido o recurso com: “(i) o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido pela ausência de fundamentação clara e precisa, em violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna; ou, subsidiariamente; (ii) a reforma do acórdão, dando-se procedência integral ao pedido contido na petição inicial para conceder a segurança, e, consequentemente, reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente de proceder à dedução da base de cálculo do ISS os valores referentes às mercadorias produzidas pela mesma, assim como as adquiridas de terceiros, para realização das obras de construção” (e-doc. 79, p. 20; grifos no original).

4. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, em análise de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, diante da incidência dos Temas RG nº 339 e nº 660 do STF, e o inadmitiu quanto à matéria remanescente (e-doc. 86). 

É o relatório. 

Decido.

5.  O recurso não merece prosperar. 

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamento dos acórdãos atacados:

“(...) Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo a expor minhas razões.  
Inicialmente, registre-se que, de acordo com os ditames do art. 1021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão prolatada monocraticamente pelo relator, recurso que será a este dirigido, podendo ele retratar-se ou, se assim não entender, lavá-lo a julgamento pelo órgão colegiado.  
Na hipótese, reexaminado a decisão monocrática agravada, tem-se que ela deve ser mantida em seus termos.  
Com efeito, consoante entendimento esposado pelo STJ (TEMA 430), ‘o mandado de segurança como qualquer outra demanda presta-se à declaração incidental de inconstitucionalidade pela via difusa, vedando-se, tão-somente, a sua utilização contra lei em tese ou quando a causa de pedir for abstrata, divorciada de qualquer elemento fático e concreto que justifique a impetração.’ (RMS 31.707-MT).  
Observa-se, no caso em tela, não haver, por parte da empresa recorrente, a demonstração da certeza de que recolherá o tributo nos moldes da referida Lei Municipal, porquanto não existe sequer a notícia de que as obras de esgotamento sanitário já se iniciaram, gerando para a agravante a real possibilidade de recolhimento de ISS.  
Como bem colocado pela Douta e Emérita Representante do Ministério Público em seu parecer, uma vez ausente a ‘edição de qualquer ato administrativo concreto’ apto a ofender direito líquido e certo da empresa agravante, esta se insurge em face de lei em tese, logo, não cabendo o manuseio de mandado de segurança, consoante indicado no Enunciado Sumular 266 do STJ.   
Diante de todas as ponderações tecidas, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e, assim, manter a decisão agravada em seus termos.” (e-doc. 66, p. 4; grifos no original). 

“(...) Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo a expor minhas razões.  
Na hipótese, reexaminado o Acórdão embargado, tem-se que ele deve ser mantido em seus termos.  
Com efeito, para o manuseio de mandado de segurança é necessário que haja alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, ou seja, já existe a real possibilidade de recolhimento do ISS decorrente da emissão de ato administrativo, a exemplo de notificação ou cobrança do tributo já efetivadas com a inserção, na sua base de cálculo, dos valores relativos às mercadorias que serão utilizadas na obra e que foram produzidas pela própria prestadora do serviço ou adquiridas de terceiros, o que não ocorreu na espécie.  
Imperioso, neste ponto, mais uma vez, trazer o entendimento do STJ sobre a matéria (TEMA 430): ‘o mandado de segurança como qualquer outra demanda presta-se à declaração incidental de inconstitucionalidade pela via difusa, vedando-se, tão-somente, a sua utilização contra lei em tese ou quando a causa de pedir for abstrata, divorciada de qualquer elemento fático e concreto que justifique a impetração.’ (RMS 31.707-MT).  
Desta forma, fica evidenciado que a empresa embargante se insurge em face de lei em tese, não sendo cabível, portanto, o uso de mandado de segurança, conforme anuncia o Enunciado Sumular 266 do STJ.
Diante de todas as ponderações tecidas, voto por CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO aos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (e-doc. 74, p. 4; grifos no original). 

7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. 

7.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 66 e 74, tem-se que as decisões nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.	

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator